Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. DÉBITO EXISTENTE.
1. Durante a instrução probatória restou comprovado que a usuária após firmar dois termos de transação (acordos) relacionados aos débitos vencidos, permaneceu inadimplente, sendo legítima a cobrança dos respectivos valores em reconvenção pela empresa ré.
2. O prazo prescricional para cobrança de valores constantes de faturas inadimplidas pelo fornecimento de água, por ter natureza de tarifa ou preço público, é de 10 anos, consoante art. 205 do Código Civil. Precedente do STJ.
3. Negou-se provimento ao recurso.